Tribunal: TJDFT
Processo: 0708832-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. LOCATÁRIO IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo à apelação, no âmbito de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis. A decisão agravada reconheceu risco de dano grave e irreversível em razão da iminência de despejo de pessoa idosa, aposentada, responsável por filho menor, e que vive exclusivamente de benefício previdenciário. Os agravantes sustentam ofensa ao art. 58, V, da Lei no 8.245/91 e ausência dos requisitos legais do art. 995, parágrafo único, do CPC, pleiteando, alternativamente, imposição de depósito mensal dos aluguéis vencidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo à apelação em ação de despejo; (ii) determinar se é cabível, alternativamente, a imposição de depósito mensal dos valores locatícios vencidos como condição para manutenção do efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.012, §§ 3o e 4o, admite a concessão de efeito suspensivo à apelação quando demonstrados risco de dano grave e probabilidade de provimento do recurso, ainda que em hipóteses em que, por regra, a apelação não tenha efeito suspensivo, como nas ações de despejo (Lei no 8.245/91, art. 58, V).

4. A condição pessoal do agravado — idoso de 78 anos, aposentado, sem alternativa habitacional e responsável por filho menor — caracteriza situação de vulnerabilidade relevante, apta a configurar risco de dano irreversível e justificar a tutela provisória recursal.

5. A existência de imóvel alternativo alegada pelos agravantes não é comprovada por elementos robustos; a construção citada encontra-se embargada e sem condições mínimas de habitabilidade.

6. A plausibilidade do direito alegado na apelação decorre da inexistência de prova documental do vínculo locatício e da controvérsia sobre a origem da posse do imóvel, sendo razoável a tese de doação verbal em retribuição por serviços.

7. A imposição de depósito judicial como condição para manutenção do efeito suspensivo representaria inovação indevida e imporia ônus desproporcional a parte hipossuficiente, sem respaldo no conteúdo da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É admissível a concessão de efeito suspensivo à apelação em ação de despejo quando demonstrados, em juízo sumário, risco de dano grave e plausibilidade do direito alegado.

2. A vulnerabilidade social e econômica do apelante, especialmente quando idoso e responsável por menor, justifica a estabilização provisória da posse até o julgamento definitivo do recurso.

3. Não é cabível impor, em sede de agravo interno, obrigação de depósito judicial como condição para manutenção do efeito suspensivo previamente concedido, quando ausente previsão legal ou alteração da situação fática.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.012, §§ 3o e 4o; Lei no 8.245/91, art. 58, V; CC, art. 227, parágrafo único.